Tribunal: TJDFT
Processo: 0738224-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 417/2021 DO CNJ. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento do mandado de prisão, para que fosse observada a regra prevista no art. 23 da Resolução no 417/2021 do CNJ
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nestes autos se, antes da expedição do mandado de prisão, é imprescindível a intimação pessoal da pessoa condenada aos regimes aberto e semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 23 da Resolução 417/2021 do CNJ exige a intimação prévia somente nos em que não haja estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena no regime semiaberto, justificando a incidência do entendimento da Súmula Vinculante n. 56 (STF.
4. No Distrito Federal, em face da existência de estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, afasta-se a necessidade de prévia intimação do apenado para inicial o cumprimento da reprimenda.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 23 da Resolução 417/2021 do CNJ

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1993602, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 08/05/2025. Acórdão 1968295, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/02/2025. Acórdão 1971804, 0701064-61.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/02/2025.